Tribunal: STF
Processo: ARE 1567368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO, ART. 19, CAPUT , DA LEI 7.492/1986. SENTENÇA PARCIALMENTE ADEQUADA, APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1 - Apelação criminal interposta contra Sentença que condenou o requerente como incurso nas sanções do art. 19, caput , da Lei 7.492/1986, às penas definitivas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    2 - O apelante recorreu pleiteando que seja apreciada a prova documental juntada aos autos, haja vista que não haverá violação ao princípio do contraditório, pois o Ministério Público Federal terá a oportunidade de se manifestar sobre a mesma em sede de contrarrazões ao presente recurso, por força do art. 231 do CPP, bem como do entendimento acolhido pela jurisprudência e doutrina pátrias. Sucessivamente, após a apreciação da prova documental consistente no parecer grafotécnico referente ao Laudo Pericial nº 279/2019, que seja reconhecida a fragilidade e a inconsistência das conclusões do referido Laudo.



    3 - Pleiteia, ainda, para que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, incidindo o contido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, dando-se provimento ao recurso de apelação para reformar o decisum a quo e absolvê-lo, uma vez que não restou suficientemente demonstrado ter o insurgente praticado a conduta delitógena agasalhada no art. 19 da Lei nº 7.492/86, pois não há qualquer prova (além do frágil Laudo Pericial n° 279/2019) que ateste ter o réu realizado fraude para o financiamento do veículo Ford Ecosport ou para o financiamento do veículo Honda Civic.



    4 - Restou suficientemente claro que, no tocante ao segundo contrato (n. 20016237587, referente à aquisição do veículo Honda Civic LXS 2007/2008, placa JRC-4741), não há qualquer contradição entre as análises periciais, posto que restou demonstrado que as assinaturas relativas ao contrato de financiamento do Honda Civic foram lavradas pelo réu.



    5 - Não há falarem imprestabilidade do Laudo Pericial nº 279/2019 como prova e, nem mesmo em fragilidade e inconsistência das conclusões do referido Laudo.



    6 - Ora, o apelante, a fim de embasar seus argumentos defensivos, numa tentativa de afastar as conclusões periciais, apresentou, junto com suas razões de apelação, um Parecer Grafotécnico, elaborado por um perito particular, que, em suma, defende a imprestabilidade do Laudo Pericial nº 279/2019 como meio de prova.



    7 - Entretanto, restou comprovado que nos autos não existem provas da habilitação de tal perito particular para a realização de tarefas desta natureza, apenas a menção de o mesmo possuir "Habilitação em GRAFOSCOPIA, PAPILOSCOPIA e DOCUMENTOSCOPIA".



    8 - Como se não bastasse, é importante observar que a defesa teve todo o tempo de instrução processual para contrapor-se ao laudo da Polícia Federal, mas, inoportunamente, optou por fazer isso já em fase de recurso, isto é, apenas após a prolação da Sentença, que, como se sabe, fora desfavorável ao réu.



     9 - Visto que restou demonstrado que as assinaturas relativas ao contrato de financiamento do Honda Civic foram efetuadas pelo réu, resta também comprovada a participação e autoria do mesmo na fraude em questão.



    10 - Por outro lado, no que tange ao primeiro contrato (n. 31701260/14941002-9, referente à aquisição do veículo Ford Ecosport XLS 1.6 2003/2004, placa JPM-1605), restou evidenciado que HÁ SIM contradição entre as análises periciais do Laudo nº 511/2015-SETEC/SR/PF/SE e do Laudo nº 279/2019-SETEC/SR/PF/SE, posto que, enquanto aquele afirma que as assinaturas em análise pertencem a JBdN , este constata que as mesmas foram efetuadas pelo ora apelante LFDSJ.



    11 - Restou clarividente que não há segurança probatória para se afastar a alegação defensiva de que JBdN consentiu com o empréstimo e assinou o supracitado contrato (n. 31701260/14941002-9).



    12 - Assim, a Sentença (Ids: 5361039 e 5608120) atacada deve ser reformada APENAS no sentido de absolver o réu LFDSJ em relação ao contrato de financiamento n. 31701260/14941002-9.



    13 - Apelação parcialmente provida, apenas para que a Sentença a quo seja reformada no sentido de absolver o réu LFDSJ pela obtenção de fraudulento financiamento junto ao Banco Itaucard S.A. (contrato n. 31701260/14941002-9, para aquisição do automóvel Ford Ecosport), devendo ser mantida a sua condenação pela obtenção de fraudulento financiamento junto ao Banco Santander S.A (contrato n. 20016237587, para aquisição do veículo Honda Civic).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente